Tribunal: TCU
Processo: 032.784/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão presencial para registro de preços destinado à contratação de serviços contínuos de manutenção predial e de equipamentos médico-hospitalares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial para Registro de Preços 16.620/2018, conduzido pelo município de Campina Grande/PB, destinado à contratação de serviços contínuos de manutenção predial e de equipamentos médico-hospitalares; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 12, I e § 3o, e 58, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 237, IV e parágrafo único, e 268, II, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa MFT Comércio Materiais Médico-hospitalares e Manutenção Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Claudionor Cavalcante Costa, Jaime Rodrigues de Melo Filho e Luzia Maria Marinho Leite Pinto, em relação à fraude para direcionamento de contratação no âmbito do Pregão Presencial para Registro de Preços 16.620/2018; 9.4. aplicar a Claudionor Cavalcante Costa, Jaime Rodrigues de Melo Filho e Luzia Maria Marinho Leite Pinto multas individuais, nos valores discriminados a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa (em R$) Claudionor Cavalcante Costa 10.000,00 Jaime Rodrigues de Melo Filho 10.000,00 Luzia Maria Marinho Leite Pinto 30.000,00 9.5. autorizar, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo-se aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas; 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) e ao município de Campina Grande/PB.